Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NUTRIÇÃO PARENTERAL EM REGIME AMBULATORIAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO HOSPITALAR. VALOR DA CAUSA. REEMBOLSO INTEGRAL. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. CASO EM EXAME
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo plano de saúde réu e pelo autor contra sentença que confirmou tutela de urgência e condenou a operadora a autorizar, fornecer e custear integralmente tratamento de desnutrição e reabilitação intestinal, com nutrição parenteral em regime ambulatorial, bem como ao reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada, fixou multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial e arbitrou honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa, correspondente ao custo do tratamento prescrito para 90 dias, é excessivo ou deve ser fixado por estimativa; (ii) estabelecer se o plano de saúde é obrigado a custear a nutrição parenteral e a reabilitação intestinal prescritas, ainda que em regime ambulatorial; (iii) determinar se é devido o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada; (iv) examinar a adequação e o valor da multa cominatória aplicada pelo descumprimento da tutela; (v) verificar o critério de fixação dos honorários sucumbenciais; (vi) analisar a possibilidade de liberação dos valores arrestados em favor do prestador de serviços de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve corresponder, sempre que possível, ao proveito econômico obtido, sendo correto fixá-lo com base no custo do tratamento efetivamente prescrito para o período inicial de 90 sessões, quando o conteúdo econômico é aferível.
4. na hipótese de complicações decorrentes de tratamento cirúrgico que compromete o sistema digestivo do paciente, a nutrição parenteral configura continuidade do tratamento hospitalar, ainda que realizadas em regime ambulatorial, atraindo a cobertura obrigatória prevista no art. 19, X, “f”, da RN no 465/2021 da ANS.
5. A recusa injustificada de cobertura e a ausência de comprovação da aptidão técnica do prestador indicado pela operadora caracterizam inexecução contratual, legitimando a realização do tratamento fora da rede credenciada.
6. O reembolso integral das despesas é devido quando o custeio em rede particular decorre do descumprimento contratual imputável ao plano de saúde, especialmente em contexto de urgência e continuidade terapêutica.
7. A multa cominatória é cabível diante do descumprimento da tutela de urgência, mas deve ser readequada quando o valor originalmente fixado se mostra desproporcional à luz da finalidade coercitiva e das circunstâncias supervenientes, entre elas, o arresto de valores para garantir o cumprimento da obrigação.
8. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o critério objetivo do art. 85, § 2o, do CPC, sendo excepcional a apreciação equitativa, o que não se verifica quando o valor da causa é elevado e mensurável.
9. Não há interesse recursal em relação ao pedido de fixação de obrigação de fazer, quando a sentença já assegurou o fornecimento ou custeio direto do tratamento pelo plano de saúde.
10. O arresto de valores destinado ao custeio do tratamento possui natureza satisfativa e deve ser liberado em favor do prestador que efetivamente executou a obrigação de fazer, assegurando a efetividade da tutela específica.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. O valor da causa, em demandas de obrigação de fazer contra plano de saúde, deve refletir o proveito econômico correspondente ao tratamento efetivamente prescrito quando mensurável; 2. A nutrição parenteral em regime ambulatorial, quando caracterizada como continuidade de tratamento hospitalar, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 291, 292, § 3o, 497, 1.012, § 3o; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 12; Resolução Normativa ANS no 465/2021, art. 19, X, “f”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.100.420/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.872.747/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2045730, Apelação Cível no 0708377-56.2024.8.07.0017, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2024223, Apelação Cível no 0701584-13.2024.8.07.0014, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.07.2025.